Tribunal: TJMT
Processo: 1014748-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014748-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FARIAS - CPF: 177.324.251-20 (AGRAVANTE), UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS - CNPJ: 01.974.609/0001-24 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – RECONDUÇÃO AOS CARGOS DE DIREÇÃO DA GESTAO ANTERIOR PELOS ASSOCIADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 da legislação processual.

II – O artigo 49 do Código Civil autoriza a intervenção judicial quando a administração da pessoa jurídica vier a faltar, todavia, na hipótese em liça, a assembleia, que é soberana, decidiu pela recondução aos cargos da diretoria e do conselhos fiscal os membros da gestão anterior, até que se resolva o imbróglio acerca do pedido de anulação da eleição realizada em 15.12.2019, sendo evidente, pois, a ausência da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação para Nomeação de Administrador Provisório de Pessoa Jurídica de n. 1024945-13.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
UNIÃO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS - URAMB
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência em que objetivava a nomeação de administrador provisório para assumir o comando da entidade agravada.

Para tanto, o agravante alega que, além de não fundamentada, a decisão recorrida deixou de observar os requisitos da tutela jurisdicional requerida, cujos requisitos foram amplamente demonstrados.

Argumenta que a atual diretoria foi eleita de forma fraudulenta e que há decisão anterior proferida na data de 29.04.2020 no RAI 1001873-40.2020.8.11.0000 afastando-a da direção, todavia, até então, os diretores não apenas não deixaram os cargos, como também continuam exercendo todos os atos como se eleitos fossem, em clara oposição à ordem judicial.

Aduz que a diretoria findou o mandato no ano de 2019 e que a eleição não seguiu o trâmite previsto no Regimento Interno, o que inclusive foi reconhecido por este Tribunal, de modo que o afastamento imediato é imperativo, com a nomeação do agravante para o comando da instituição, nos termos do artigo 49 do Código Civil.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

138390164).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 141483150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante objetivava a nomeação de administrador provisório para assumir o comando da entidade agravada.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não obstante os argumentos veiculados pela parte agravante, nenhum reparo merece a decisão recorrida, pois não demonstrados a contento os requisitos da tutela judicial requestada.

Consoante se denota dos autos, mais precisamente da Ata da Assembleia Extraordinária realizada na data de 16.10.2021, acostada à id. 141483171, os associados da União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros – URAMB, reconduziram aos cargos da diretoria e conselho fiscal os membros da gestão eleita para a gestão do ano de 2015 a 2019, até que haja deliberação judicial acerca da ação anulatória de eleição em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, registrada sob o n. 1016589-97.2019.8.11.0003.

O artigo 49 do Código Civil autoriza a intervenção judicial quando a administração da pessoa jurídica vier a faltar, todavia, na hipótese em liça, a assembleia, que é soberana, decidiu pela recondução aos cargos da diretoria e do conselhos fiscal os membros da gestão anterior, até que se resolva o imbróglio acerca do pedido de anulação da eleição realizada em 15.12.2019.

A propósito, veja-se o que preceitua o aludido dispositivo:

"
Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório
".

Acerca do assunto, o escólio de Nestor Duarte:

"
Trata-se de autêntica intervenção judicial na esfera privada. Justifica-se, portanto, porque a continuidade da pessoa jurídica em grande parte interessa a terceiros, não devendo sofrer solução de continuidade. A falta de administração a que a lei se refere pode dar-se tanto por razões de ordem jurídica como de ordem material, ficando a entidade acéfala. Não há procedimento específico na lei processual, mas, pela própria natureza do provimento almejado, deve-se seguir o geral da jurisdição voluntária (art. 1.103, do CPC)".
("Código Civil comentado - Doutrina e jurisprudência", coordenador Cezar Peluso, 3ª ed., Baueri, Manole, 2009, p. 59).

E de José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo:

"
O princípio da preservação da empresa, em vista de sua finalidade social e econômica, exige que situações transitórias devam contar a nomeação de administrador provisório quando silente o estatuto, recusa, ou mesmo divergência que impeça a nomeação por deliberação dos sócios ou associados."
(in Código Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 116).

Na hipótese, não se trata de associação sem representação legal, já que o vácuo representativo foi suprido por meio da realização da Assembleia Extraordinária ocorrida em 16.10.2021, ocasião em que a gestão anterior foi reconduzida aos cargos por meio do voto dos associados, sendo evidente, pois, a ausência da probabilidade do direito.

Não bastasse, o agravante alegou nas razões recursais que desde 19.04.2020 a ordem de afastamento da diretoria da associação estaria sendo descumprida, de modo que a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência.

Portanto, diante da ausência de demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, incensurável o indeferimento do pedido de nomeação de administrador provisório para assumir o comando da URAMB pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022